Tribunal: TJDFT
Processo: 0714491-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714491-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL CRISTINA ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Isabel Cristina Araújo Ferreira pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a apresentação de quesitos complementares ao perito oficial. A agravante alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa, não podendo ser privada de apresentar quesitos suplementares necessários para o perito analisar questões fundamentais da demanda. Pondera que a ausência de explicações técnicas sobre o tema comprometerá sua defesa. Afirma que o prazo para indicação de assistente técnico e formulação de quesitos não é preclusivo, podendo ser feitos após o prazo do art. 465, § 1o, inciso III, do CPC, desde que antes do início da perícia. Aduz que a proposta de honorários pelo expert não constitui óbice à apresentação de quesitos complementares. Defende a não taxatividade do rol disposto no art. 1.015, do CPC. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a prova pericial até o julgamento final do presente recurso. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida, para determinar a concessão de prazo para apresentação de quesitos complementares em razão da perícia médica a ser realizada. Este Relator determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.015, todos do CPC (ID no 35211846). A parte agravante manifestou-se, reiterando a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dada a urgência da situação. Pede o processamento do presente recurso e o seu provimento. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido na peça de recurso, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso vertente, verifica-se que o ato judicial de ID no 122456347, dos autos de referência, possui nítido caráter de despacho, sem cunho decisório – sendo, como tal, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC, circunstância que, per se, já ensejaria o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC, como se vê da sua transcrição: “Nada a prover em relação a petição de ID 122318899, eis que trata de matéria já decidida pela decisão de ID121032727. Esclareço que eventual irresignação contra decisão judicial deve desafiar o recurso previsto para a espécie. Em prosseguimento, aguarde-se realização da perícia” (ID no 122456347, dos autos de referência). Ademais, cumpre consignar que o pedido de reconsideração apresentado (ID no 122318899, do processo de referência) não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para interposição do recurso. Não fosse isso o bastante, e apesar de a agravante desenvolver argumentação no sentido de que o recurso foi interposto em face da decisão de ID no 121032727, dos autos de origem, melhor sorte não lhe socorre. Pede-se vênia para, inicialmente, transcrever o seu teor, litteris: “Analisando os autos, verifica-se que a parte autora já apresentou quesitos, conforme petição de ID 92353283. Em prosseguimento, aguarde-se decurso de prazo de ID 119363679”. Além disso, decisão de ID 103670834 procedeu nova oportunidade para as partes apresentarem quesitos e assistentes técnicos, tendo a parte autora deixado transcorrer seu prazo em branco, conforme certidão de ID 106249125. Sabe-se que o perito ao realizar a proposta de honorários periciais leva em consideração todos os quesitos que deverá responder. Logo, a proposta apresentada pelo perito Alexandre Cherman foi feita com base nos documentos já acostados aos autos. Ante o exposto, indefiro pedido de ID 120957694. Cabe proclamar que a referida decisão, embora não esteja alcançada pela preclusão, versa sobre matéria que não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento, como se vê da sua redação: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifos nossos). Com efeito, constata-se que o legislador enumerou taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, cujo objetivo expresso, e isto desde a Exposição de Motivos do Anteprojeto do CPC/2015, “ é o de reduzir os casos em que aquele recurso pode ser interposto, o que ganha mais significado com a proposta de extinção do agravo retido”.1 Por fim, e por mais que se entenda possível interpretar ampliativamente o rol taxativo do art. 1.015, do CPC – ainda que, aparentemente, essa afirmação possa apontar para uma contradição em termos –, dir-se-á que uma tal interpretação não compromete a higidez interna do referido dispositivo legal se o intérprete se contiver nos limites do que se lê em cada inciso. Em sendo assim, e ao interpretar, por exemplo, o inciso IV, onde se lê ser cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre “incidente de desconsideração da personalidade jurídica”, é possível ampliar as hipóteses de cabimento desse recurso desde que o intérprete se contenha nos limites delineados pelo referido inciso. Em outras palavras, caberá agravo de instrumento contra decisão que deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que o indeferir, que não admitir o incidente, que rejeitar liminarmente a instauração do incidente, etc. Em todas essas hipóteses será permitida a interposição de agravo de instrumento porque todas elas referem-se a decisões interlocutórias que versam sobre incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Isso é possível, como ora se expôs. O que não é possível será elastecer o contexto significativo de cada inciso para que se alcance situação não prevista na lei de regência, como é o caso dos autos. A esse propósito, confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. DESCABIMENTO DO RECURSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. I. O Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas exaustivamente no artigo 1.015 o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que indefere a produção de prova requerida pela parte. II. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção de provas. III. Eventual cerceamento de defesa só pode ser aferido em função do julgamento da causa e, por conseguinte, deverá, se for o caso, ser suscitado pela parte prejudicada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Delineado nos autos que ao réu foi atribuído o ônus de provar o pagamento que representa o fato controvertido da causa, falta ao autor interesse recursal para a inversão prevista no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, consoante a inteligência do artigo 996 do mesmo diploma legal. V. Recurso não conhecido” (Acórdão 1326254, 07130992920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESOLUÇÃO PARCIAL DO MÉRITO. 1.Não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a preliminar de coisa julgada, por não se enquadrar entre as hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015. 2. Havendo resolução parcial de mérito, é cabível a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários parciais em decisão que reconhece a decadência do pedido redibitório. 3. Conheceu-se, em parte, do agravo de instrumento e, na parte conhecida, deu-se provimento” (Acórdão 1143087, 07077094920188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). De mais a mais, a despeito do entendimento esposado no Resp no 1.704.520/MT, julgado em observância à sistemática disposta no art. 1.036, do CPC, fixando-se a tese da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não se vislumbra o periculum in mora na presente hipótese. Assim, como as decisões interlocutórias de cerceamento de defesa não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, como já dito anteriormente, ausente urgência a justificar a análise da questão, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. No mesmo sentido, vejam-se: “Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Citação e contestação - DL 911/69. 1. Não é agravável a decisão que considera citado o réu pelo comparecimento espontâneo e válida a contestação ofertada em demanda de busca e apreensão regida pelo DL 911/69. 2. A excepcional mitigação do rol taxativo constante do CPC 1.015 depende de situação de urgência tal que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão, risco esse que não se faz presente” (Acórdão 1326240, 07288306520208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIOPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido” (Acórdão n.1189414, 07029458320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 05/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator